Tribunal: TJSP
Processo: 0005730-02.2020.8.26.0451
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Agravo de Execução Penal – Concessão de prisão domiciliar, por ausência de vagas para o cumprimento de pena no regime intermediário e tendo em vista a situação de pandemia de covid-19 – Superveniência da efetiva transferência ao regime semiaberto – Prisão domiciliar destinada apenas aos reeducandos que cumprem reprimenda em regime aberto – Inteligência do disposto no Art. 117, da LEP – Ausência

Ementa:

Agravo de Execução Penal – Concessão de prisão domiciliar, por ausência de vagas para o cumprimento de pena no regime intermediário e tendo em vista a situação de pandemia de covid-19 – Superveniência da efetiva transferência ao regime semiaberto – Prisão domiciliar destinada apenas aos reeducandos que cumprem reprimenda em regime aberto – Inteligência do disposto no Art. 117, da LEP – Ausência de situação excepcional a demonstrar a imprescindibilidade da medida – Panorama atual da saúde mundial que, por si só, não é apto a justificar o pedido – Precedentes do col. Superior Tribunal de Justiça – Decisão mantida – Recurso não provido.